Tribunal: TJDFT
Processo: 0714019-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0714019-46.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): LEANDRO JOSÉ DA CRUZ Apelado (s): BV FINANCEIRA S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Consoante o art. 932, III do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – CF. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - grifos nossos). No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença prolatada (ID 68435854) com o seguinte teor: SENTENÇA LEANDRO JOSÉ DA CRUZ ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada de urgência, multa cominatória e indenização por danos morais em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Alega, em suma, que: a) foi incluído no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, com registro de dívida no valor de R$ 2.440,85, sem prévia notificação pela instituição financeira ré; b) não conseguiu resolver administrativamente a situação, permanecendo com restrição de crédito que inviabilizou acesso a financiamentos; c) a inclusão indevida ocasionou prejuízos financeiros e psicológicos, justificando a reparação por danos morais; d) a relação de consumo é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os artigos 43, §2o, e 14 do CDC; e) a responsabilidade pela inclusão de informações no SCR é exclusiva da ré, conforme resoluções do Banco Central e legislação específica; f) a ausência de comunicação prévia configura ato ilícito, ensejando dano moral in re ipsa; g) a negativa de crédito por instituições financeiras viola direitos fundamentais, gerando sofrimento moral e prejuízo à dignidade do autor. No mesmo dia, ajuizou outras quatro ações judiciais, patrocinado pelo advogado GUILHERME CORREIA EVARISTO, contra instituições financeiras diversas (autos n. 0714015-09.2024.8.07.0005; 0714020-31.2024.8.07.0005; 0714022-98.2024.8.07.0005; 0714017-76.2024.8.07.0005) O cenário demonstra a litigância abusiva caracterizada: 1) pela repetição de demandas com mesmo tema, sem atendimento de decisões de emenda para juntada de documentação simples; 2) O advogado que patrocina o autor é de Goiás, enquanto ele é supostamente morador de Planaltina/DF; 3) O autor deixa de atender a decisão de emenda, tendo sido instado a juntar nova procuração e comprovante de residência em nome próprio. Na petição de id 214325266 o autor junta uma procuração com suposta "certificação” dada por entidade privada que não se trata de uma autoridade certificadora componente da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, reproduzindo a procuração anexada na petição inicial em id 214188279. O comprovante de endereço anexado em id 214325267 também reproduz o mesmo anexado em id 214188274. Ora, se foi determinada a emenda na decisão de id 214211317 porque os referido documentos não se prestam para instruir a inicial, porque o autor repete os mesmos documentos, querendo fazer crer que atender as exigências da emenda? A atitude é típica de litigância predatória. 4) O autor adota mesma postura nos demais processos listados acima: após a decisão de emenda, junta os mesmos documentos que não foram considerados suficientes para instruir a petição inicial. 5) O autor consta uma narrativa desconexa: afirma na petição inicial que é desempregado, mas em id 214325263 diz que trabalha para uma empresa que tem sede em São Paulo e sede em Planaltina. Em consulta ao site da empresa Alphageos Tecnologia Aplicada SA consta apenas unidade em Barueri/SP e Campinas/SP ( http://www.alphageos.com.br/). Assim, entendo presentes as hipóteses da lista exemplificativa do anexo A da Recomendação 159 do Conselho Nacional de Justiça. Não posso deixar de sopesar que os fenômenos da lide simulada e da advocacia predatória representam distorções graves no sistema judiciário, que deturpam os princípios fundamentais da justiça e da ética, prejudicando não apenas as partes envolvidas, mas também o sistema de justiça como um todo, minando a confiança pública e sobrecarregando os tribunais. A ligação entre esses dois reside na manipulação do sistema judiciário para fins de criação de disputas judiciais artificiais, sem um conflito real de interesses, muitas vezes com o objetivo de obtenção de algum benefício ilegítimo, desvirtuando o propósito da justiça, que é resolver conflitos genuínos e promover a justiça social. O combate a essas práticas nefastas têm sido um desafio para todo o sistema justiça, sendo de suma importância para preservar a integridade e a eficiência da prestação jurisdicional. O Conselho Nacional de Justiça, atento ao fenômeno e visando a instituição de mecanismos para combatê-lo, editou a Recomendação n. 159/2024 em que recomenda “ Aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça.” (art. 1o). No âmbito do referido normativo, entende-se litigância abusiva: "Condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória." Entendo que o cenário deste processo revela litigância abusiva e também ato atentatório à dignidade da Justiça, assoberbando o Judiciário com demandas sem lastro. Assim, advirto o advogado do autor que nova tentativa de burlar o judiciário com lides simuladas importará em multa por ato atentatório à dignidade da justiça em seu desfavor. Gizadas estas considerações e desnecessárias outra tantas, indefiro a petição inicial com fulcro no artigo 330, III e IV do CPC. Custas processuais remanescentes, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. É evidente o descompasso entre as razões do apelo interposto (ID 68488087, págs. 1-3) e o que restou decidido na sentença supra. As questões tratadas e apreciadas não foram, efetivamente, impugnadas pelo ora recorrente, apresentando questões/temas totalmente dissociados dos limites da sentença dita e supostamente impugnada/recorrida, não limitada à reprodução de procuração anexada na petição inicial/assinatura da procuração e autorização de prosseguimento da demanda, bastando uma simples leitura de seus termos e fundamentos. Além disso, nada impugnado acerca da atitude típica de litigância predatória à luz da Recomendação CNJ no 159/2024. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da sentença proferida, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso em apreço. Nesse cenário, verifico que o orar apelante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. A propósito: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. VÁRIAS PEÇAS RECURSAIS REGISTRADAS NO PJE CONTRA UMA MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA QUANTO AOS AGRAVOS INTERPOSTOS DEPOIS DO PROTOCOLO DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. II - EXAME ADMISSÍVEL EXCLUSIVAMENTE DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO MANEJADO PELO RECORRENTE. II.1 - PRIMEIRA INSURGÊNCIA. RECURSO MANEJADO SEM A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE MOTIVOS ESPECÍFICOS PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DA DECISÃO AGRAVADA. INCONFORMISMO COM O PROVIMENTO QUE FIRMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE A AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO MACULADO POR FALTA DE DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO TAMBÉM PARA O AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O art. 932, III, do CPC - no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo - atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que é pressuposto de admissibilidade dos recursos. 3. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento. 4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1666842, 07234846520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A dialeticidade é essencial para garantia do contraditório e do devido processo legal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. 3. É necessário que o agravante indique a correlação existente entre os seus argumentos e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco. 4. A depender do caso, a reiteração dos argumentos anteriores é suficiente à refutação do pronunciamento judicial. Contudo, se a decisão afasta ponto a ponto os argumentos do sucumbente com novas razões, estas devem ser objeto de análise em recurso.(...) 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. (...) 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1428383, 07051508420218070010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). O ex. Supremo Tribunal Federal – STF, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão (sentença) recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, abaixo: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; (...) Confrontadas as razões recursais com os fundamentos da r. decisão agravada, percebe-se que é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão, apresentando fundamentos dissociados daquele ato judicial dito impugnado. Nesse cenário, tem-se que o ora apelante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. Portanto, o presente apelo não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[3]. Atente-se em especial para a observância da Recomendação CNJ no 159/2024 quanto à litigância abusiva. Feitas essas considerações, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença dita impugnada, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.